Tribunal: TJDFT
Processo: 0732477-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732477-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO IMPETRANTE: DIEGO MAXWELL MEDEIROS DANTAS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que recebeu a denúncia. O impetrante informa que o paciente foi denunciado, com outros réus pelo crime de estelionato, e teriam obtido vantagem ilícita de R$ 4.523.190,00, em prejuízo do grupo de agronegócio J. PUPIN E CIA LTDA., sediado em Cuiabá/MT. Aduz que a denúncia é inepta, pois discorre sobre fatos fantasiosos e não obedeceu aos ditames do artigo 41 do CPP, na medida em que não expôs a verdade dos fatos, não apontando um fato criminoso supostamente cometido pelo paciente. Defende a regularidade do Instituto Solutions For Life e que o paciente atuou tão somente na função de Diretor Geral, sem participação no setor financeiro e sem auferir qualquer vantagem. Discorre sobre os fatos descritos na denúncia para demonstrar a fragilidade do acervo probatório e alega que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações. Sustenta que há conexão/continência entre os processos nos 0703110-93.2020.8.07.0001, 0729851-10.2019.8.07.0001, 0735307- 38.2019.8.07.0001 e 0703089-49.2022.8.07.0001. Verbera que o mero descumprimento contratual não dá ensejo à existência do crime de estelionato, especialmente quando uma das partes não cumpre aquilo que foi celebrado, não podendo exigir a contraprestação. Requer, liminarmente, a suspensão dos processos até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia ou o reconhecimento da conexão/continência dos processos nos 0703110-93.2020.8.07.0001, 0729851-10.2019.8.07.0001, 0703089-49.2022.8.07.0001 e 0735307-38.2019.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a peça acusatória dos autos de referência, 0703089-49.2022.8.07.0001, qualifica os acusados, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica das condutas, como determinado pelo artigo 41, caput, do CPP: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, legitimado pela Constituição Federal, artigo 129, inciso I, vem promover AÇÃO PENAL em desfavor de LUIZ FELIPE DE MIRANDA PINTO, brasileiro, casado, nascido no dia 24/07/1967 no Rio de Janeiro, filho de Luiz Carlos de Miranda Pinto e Antonieta Flores de Miranda Pinto, portador do RG no M 3911218-SSP/MG, CPF no 037.883.217-41, residente em local incerto e não sabido (ID: 114297784 - pag. 08); PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, [...] RENATA ACCIOLY, [...] MAURO JOSÉ TRINDADE DE MATOS, [...] pela prática das seguintes condutas criminosas: 1) DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: Entre os meses de dezembro/2015 até dezembro de 2016, no escritório da empresa INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE localizado na SHIS QI 13, Conjunto 11, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, os denunciados LUIZ FELIPE DE MIRANDA PINTO, PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA e RENATA ACCIOLY, de forma livre, voluntária e consciente, agindo em conjunto associarem-se, de forma estável e permanente com o fim específico de cometer crimes de estelionato, praticando ao menos outros 03 (três) crimes de estelionato que foram investigados, processados e julgados nos autos dos PJEs. nos 0735007- 38.2019.8.07.0001, 0703110-93.2020.8.07.0001 e 0729851-10.2019.8.07.0001. As provas colhidas durante as investigações determinam que a citada associação criminosa atraía as vítimas para a realização de contratos de empréstimos de grandes quantias que os denunciados já sabiam previamente que não seriam cumpridos, pois utilizavam os referidos contratos como um artifício para manter as vítimas em erro, com a única finalidade de obtenção de vantagens econômicas ilícitas em prejuízos das vítimas. O grupo criminoso utilizou o imóvel localizado na SHIS QI 13, Conjunto 11, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF como sede do INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE, dirigido pelos denunciados , com a finalidade de dar aparência de sucesso ao negócio, atraiam as vítimas, realizavam reuniões, firmavam os contratos fraudulentos de empréstimos milionários (ID: 114297781 - pags. 27/30, 114297782 - pags. 01/17 e 114297781 - pág. 04/26), comprovando-se, ao final das investigações, que o citado INSTITUTO e outras empresas criadas pelo grupo criminoso eram empresas de fachada, pois não tinham dinheiro, investimentos ou patrimônio para honrar os contratos firmados com os representantes das empresas/vítimas. 2) DO CRIME DE ESTELIONATO: Entre os meses de abril a dezembro de 2016, no escritório da empresa INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE, localizada na SHIS QI 13, Conjunto 11, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, os denunciados LUIZ FELIPE DE MIRANDA PINTO, PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, RENATA ACCIOLY e MAURO JOSÉ TRINDADE DE MATOS, de forma livre, voluntária e consciente, agindo em conjunto com a preordenada intenção de obter vantagem indevida, mediante meio fraudulento, induziram em erro e obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em prejuízo da empresa/vítima BRUNELLO PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por WASHINGTON ARMÊNIO LOPES (proprietário) e ARTHUR OCTÁVIO BELLENS PORTO MARCIAL (advogado), conforme noticia criminis (ID: 114297778 - pags. 08/26). O caderno investigativo comprova que no período mencionado, os denunciados LUIZ FELIPE, RENATA ACCIOLY e PAULO HENRIQUE utilizando-se da empresa denominada INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE, celebraram um negócio comercial fantasioso, pois tinham ciência que o empréstimo não seria realizado, consistente na promessa de liberação de milhões de reais em favor da empresa/vítima BRUNELLO PARTICIPAÇÕES LTDA. As investigações comprovaram a fraude praticada pelos denunciados para ludibriar a vítima que, interessada em captar recursos, compareceu a diversas reuniões realizadas no escritório do INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE, onde conheceu os denunciados LUIZ FELIPE, RENATA e PAULO HENRIQUE, que se apresentaram como representantes do referido Instituto. Após algumas reuniões, os denunciados RENATA e LUIZ FELIPE formalizaram uma proposta para a aquisição de um imóvel da empresa/vítima BRUNELLO PARTICIPAÇÕES LTDA, por meio da carta proposta no 118.007/2016 (ID: 114297781 - pags. 04/26), que discriminava complexas operações financeiras utilizadas para manter em erro os representantes da empresa/vítima, a fim de serem convencidos de que seriam captados recursos no montante e U$$ 300.000.000 milhões de dólares ( ID: 114297783 – pags. 05/14 ) com a abertura de estruturas corporativas no Brasil e no Uruguai, consistentes em fundos imobiliários e de investimento no Brasil e no Uruguai, convencendo os representantes da empresa/vítima a efetuar o pagamento do valor de R$ 500.000,00 reais para garantir o levantamento dos valores milionários . Os denunciados LUIZ FELIPE, RENATA e PAULO HENRIQUE convencionaram que o custo para a montagem da operação financeira seria de R$ 6.942.070,00 (seis milhões, novecentos e quarenta e dois mil e setenta reais) dividido à razão de 50% para as partes INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE e a empresa/vítima BRUNELLO PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo firmado o Termo de Parceria Mútua no 117.112/2016 (ID: 114297781 - pags. 27/30 e 114297782 - pags. 01/18), sendo certo que os denunciados tinham conhecimento que o INSTITUTO não tinha valores em dinheiro, investimentos ou patrimônio para arcar com os 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta, pois o “documento” foi utilizado para manter os representantes da empresa/vítima em erro e receberem o valor do mencionado seguro da operação. A vítima WASHINGTON (proprietário da empresa BRUNELLO PARTICIPAÇÕES LTDA), sempre informou ao grupo que não possuía os recursos para arcar com a parte que lhe caberia para a captação de recursos, motivo pelo qual os denunciados RENATA, LUIZ FELIPE e PAULO HENRIQUE convenceram a vítima a efetuar o pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), através dos contratos entre a BRUNELLO PARTICIPAÇÕES LTDA e a empresa GRUPO FIANZ CRÉDITO IMOBILIÁRIO e PROJETOS FINANCEIROS EIRELI, representada pelo denunciado MAURO JOSÉ TRINDADE DE MATOS (ID: 114297782 - pags. 18/27), que tinham conhecimento da farsa e forneceu os contratos (auxílio material) para convencer a vítima WASHINGTON a realizar as transferências para a GLOBAL SERVIÇOS MÉDICOS vinculada ao denunciado PAULO HENRIQUE. Os denunciados RENATA, LUIZ FELIPE e PAULO HENRIQUE informaram para a vítima que a empresa FIANZ estava envolvida na transação, já que possuía uma carteira de imóveis pré-aprovados pela Caixa Econômica Federal para garantir a respectiva liberação de recursos, tudo com a participação do denunciado MAURO que recebeu o valor de R$ 80.000,00 reais pela sua participação nos fatos (ID 114297785 – pags. 67/68), fatos que foram utilizados apenas para manter as vítimas em erro e possibilitar o pagamento/recebimento do valor de R$ 500.000,00 reais. O valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi pago através da transferência bancária no valor de R$ 410.000,00 reais enviados da conta bancária de SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL, esposa do advogado ARTHUR OCTÁVIO, para a conta bancária indicada pelos denunciados (CEF, agência 0974, conta-corrente 3143-8 de titularidade da empresa GLOBAL SERVIÇOS MÉDICOS representada pelo denunciado PAULO HENRIQUE (ID: 114297782 pág. 28) e os R$ 90.000,00 reais com a transferência do veículo Mercedes Benz, modelo C180, ano 2013, placa JJC-6238 para a denunciada RENATA, conforme documento (DUT anexo – pag. 147 autos físicos), com a promessa de que o valor do empréstimo milionário seria liberado em no máximo 40 (quarenta) dias, mas nenhum recurso jamais foi liberado, constituindo a operação financeira apenas uma fraude que causou prejuízos às vítimas e garantiu o recebimento de vantagem econômica ilícita pelos denunciados. As investigações comprovaram que os denunciados RENATA, LUIZ FELIPE e PAULO HENRIQUE criaram empresas de fachada com o objetivo de atrair empresas/vítimas que precisavam de investimentos, criando operações fantasiosas que renderiam milhões de dólares, onde os denunciados RENATA e LUIZ FELIPE atuavam como gestores do INSTITUTO SOLUTIONS FOR LIFE e do UNITED GROUP BRAZIL S/A (ID 114297781 - pags. 06/26), já o denunciado PAULO HENRIQUE, empresário de sucesso e muito conhecido entre seus pares, participava das reuniões e encontros como um caso de sucesso do referido INSTITUTO, passando credibilidade ao negócio, sendo, ainda, o fiador do contrato de locação do imóvel luxuoso onde funcionava o INSTITUTO (ID 114297785 – pags. 48/63), atuou como testemunha de contratos firmados o pelo INSTITUTO (IDs. 114297784 – pags. 02/04 e 114297783 – pags. 05/29) e forneceu a conta da empresa GLOBAL SERVIÇOS MÉDICOS para recebimento e movimentação dos valores transferidos pelas vítimas (ID 114297782 – pags. 28). Ante o exposto, a Promotoria de Justiça promove a presente ação penal contra: a) LUIZ FELIPE DE MIRANDA PINTO (IDs. 114297785 – pag. 178 e 147924570), PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA (ID 114297785 – pags. 72/74 e 146106441 – pags. 01/02) e RENATA ACCIOLY (IDs. 114297785 – pag. 177) pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato, estando incursos nas penas previstas nos artigos 288 e 171, caput, c/c artigo 29, todos do Código Penal;. A denúncia foi recebida. A autoridade coatora entendeu que estão preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e há justa causa para a ação penal (ID. 188433575). O paciente apresentou resposta à acusação (ID. 189410393). Em linha de princípio, rever a decisão que recebeu a denúncia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem. [...] 6. Ordem não conhecida. (Acórdão 1755165, 07336477020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre salientar que o paciente, na resposta à acusação (ID. 189410393 – autos no 0703089-49.2022.8.07.0001), apresentou defesa dos fatos e suscitou preliminares. As ações no 0703110-93.2020.8.07.0001 e 0729851-10.2019.8.07.0001 tramitaram perante a 8a Vara Criminal de Brasília e já possuem sentença condenatória confirmada. O processo no 0735307-38.2019.8.07.0001 tramitou na 1a Vara Criminal de Brasília/DF, tendo sido já julgado, estando em fase de execução. Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para suspender o andamento dos processos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Retifique-se a autoridade coatora na capa dos autos para constar o juiz de direito da 8a Vara Criminal de Brasília. Retire-se segredo de justiça da capa dos autos. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora